Tribunal: TJES
Processo: 0025156-51.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025156-51.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRESSA DOS SANTOS OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0025156-51.2017.8.08.0048

APELANTE: ANDRESSA DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
ANDRESSA DOS SANTOS OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra (ID. 3602722, volume 05, pp. 111/167), por meio da qual a apelante foi condenada pela prática do delito previsto no artigo 35 c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1050 (mil e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, volume 05, pp. 219/222, a apelante pugna pela absolvição em razão de alegada insuficiência probatória.

Emerge da Denúncia que a apelante, junto a outros réus (processados na ação penal nº 0009425-83.2015.8.08.0048), no mês de maio de 2014, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, a comercialização de drogas ilícitas, comércio de armas de fogo e homicídios, corrompendo os adolescentes J. S. L e T. G. L. a, juntamente com eles, praticarem ilícitos.

Consta dos autos que no ano de 2014 policiais civis iniciaram uma investigação intitulada como “Operação Anjo da Morte” com o intuito de identificar e localizar os autores de um homicídio ocorrido no dia 18/01/2014, no Bairro das Laranjeiras, em Jacaraípe. Com efeito, apurou-se que a vítima era o “chefe” do tráfico de drogas nas Ruas 15 e São Paulo, no referido Bairro. Durante o processo de apuração de informações, foi descoberto o grupo criminoso a que pertence a ora apelante, possuidor de uma estrutura organizada e hierarquizada.

Nesse contexto, narra-se na peça acusatória que a ré tinha a função de intermediar algumas negociações de vendas de cargas com o réu Genivaldo, líder do grupo, além de embalar as substâncias ilícitas conhecidas por “cocaína” em sacolés ou em capsulas para comercializá-las em seguida.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, a ré foi condenada pelo delito de associação para o tráfico e absolvida do crime previsto no artigo 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que, para a caracterização do delito de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.340/06), conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade
.
Destarte, é preciso comprovar fatos que demonstrem o dolo e a existência objetiva de vínculo estável e permanente entre agentes.

Esse entendimento, inclusive, é o adotado por este Egrégio Tribunal, no sentido de que o crime de associação para o tráfico depende de comprovação da
estabilidade e permanência do vínculo associativo
entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/03. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Estabilidade e permanência comprovadas. (...).
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional.
Na hipótese vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que são primos e residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. (...). 5. Recurso desprovido. À unanimidade, nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0003496-84.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. É importante ter em mente que para a configuração do delito de associação para o tráfico se exige que a coligação entre os agentes tenha caráter de estabilidade e permanência, ou seja, deve haver é um vínculo psicológico entre os envolvidos, de se associarem com intenção de realizar o tráfico de drogas de forma estável e permanente, que não pode ser confundida com a exigência de que o comércio de drogas seja realizado por longo período de tempo para caracterizar o tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas.
(...).
(TJES; APCr 0007929-68.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

“
(...)
Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário provas de uma divisão muito bem orquestrada de tarefas, que se prolongue no tempo, o que denota seu caráter de estabilidade e permanência
”.

(TJES, Classe: Apelação, 050170010354, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada na prova documental emprestada obtida nos autos do processo nº 0009425-83.2015.8.08.0048 e nos depoimentos colhidos em juízo.

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que há dados suficientemente convincentes para o reconhecimento da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/2006.

Nada obstante, em interrogatório realizado em juízo, a ré negou a prática criminosa. Declarou que não era companheira de GENIVALDO (tido como chefe do grupo criminoso), mas que apenas teria “ficado” com ele. Em outro momento, no entanto, declarou que manteve um relacionamento por cerca de dois meses e meio. Disse, também, que é mera usuária de entorpecentes.

Ocorre que, por meio das provas constantes dos autos, ficou devidamente comprovado que a ré ANDRESSA participava de um engenhoso e esquematizado grupo criminoso. Na qualidade de companheira de GENIVALDO (chefe do grupo), tinha atuação direta na distribuição de drogas para os pontos de tráfico e chegou até mesmo a realizar uma transação de sessenta e cinco mil reais cuja destinação, dentro do contexto em que interceptada a comunicação telefônica, estava relacionada ao comércio de drogas.

Importante trazer ao debate, nesse contexto, algumas capturas de conversas interceptadas que evidenciam a troca de informações sobre a comercialização de entorpecentes:

“
Data inicial: 22.05.2014

Data final: 22.05.2014

Comentários: GILMAR X ANDREZA

Transcrição: "( ... ) ANDREZA PEDE A GILMAR UM FAVOR, PARA ENTREGAR "UNS NEGOCIOS" (DROGAS) PARA PAMELA. GILMAR PERGUNTA SE SAO "AS DE VINTE E CINCO (CARGAS DE MACONHA125 REAIS/VALOR). ANDREZA DIZ QUE SÃO ESSAS. ANDREZA DIZ QUE PAMELA VAI BUSCAR E QUE ELA VAI AVISAR A GILMAR QUANDO PAMELA ESTIVER INDO BUSCAR. ANDREZA PERGUNTA A GILMAR SE ELE VAI FAZER A "PARADA" PARA ELA. GILMAR DIZ QUE VAI FAZER, MAS ANTES ELE PRECISA COMPRAR UMA PARADINHA PARA "DAR MISTURA" (MATERIAL PARA PREPARAR ENTORPECENTE). GILMAR DIZ QUE VAI FAZER A PARADA E ANDREZA DIZ PARA GILMAR PEGAR DINHEIRO QUE PERTENCE A ELA (CARGAS DE VINTE E CINCO), PARA COMPRAR O MATERIAL”

“
Data inicial: 22.05.2014

Data final: 22.05.2014

Comentário: COROA X ANDREZA

Transcrição: "( ... ) COROA PERGUNTA A ANDREZA SOBRE AS "CAPSULAS" (RECIPIENTE PARA ARMAZENAR DROGA FRACIONADA/GERALMENTE COCAÍNA). ANDREZA DIZ QUE ESTA ESPERANDO O CONTATO DELA QUE AINDA VAI DAR UM RETORNO PARA ELA. COROA PERGUNTA SE ANDREZA QUER COLOCAR O "NEGOCIO" (DROGA) DELA NA SACOLINHA OU NA CAPSULA (FRACIONADA PARA A VENDA). ANDREZA DIZ QUE PREFERE NA CAPSULA. ( ... ) COROA DIZ QUE ACHA MELHOR COLOCAR LOGO "NA PISTA" (DROGA PARA VENDER). ( ... ) ANDREZA PEDE A COROA

PARA "FAZER UM POUCO NA SACOLINHA" (EMBALAR EM SACOLINHA TIPO "CHUP-CHUP", PARA VENDER FRACIONADO) E COROA DIZ QUE NÃO QUER "ENDOLAR" MAIS NADA. ( ... ) COROA DIZ A ANDREZA QUE VAI

DEIXAR ELA "ENDOLAR".

“
Data inicial: 23.05.2014

Data final: 23.05.2014

Comentário: COROA X ANDREZA

Transcrição: "COROA diz a ANDREZA (mulher de COROA) que vai pegar "os pedaços de vinte e cinco" (vinte e cinco gramas) que pertencem a ANDREZA e vai mandar para Goiabeiras, porque lá vai vender rapidinho; COROA diz que vai mandar essa carga para o sobrinho dele (BRUNO LEANDRO) trabalhar a carga (fracionar e preparar para venda); COROA diz que o sobrinho dele estava

vendendo pedaços de cinquenta (50 reais/pedaço), COROA explica como vai ser feito o fracionamento da droga para venda (em Goiabeiras); ( ... )"

“
Data inicial: 25.05.2014

Data final: 25.05.2014

Comentário: COROA X ANDREZA

Transcrição: "( ... ) COROA PERGUNTA A ANDREZA SE O SOBRINHO DELA (BRENO) VAI PASSAR LA (NA BASE); ANDREZA DIZ QUE ELE SO IRIA PASSAR SE O "NEGOCIO" (DROGAS) ESTIVESSE LÁ; COROA DIZ QUE TEM AQUELE (DROGAS) QUE SOBROU; ( ... ) ANDREZA DIZ A COROA PARA MANDAR ENTREGAR SO DEZ (ENTREGAR PARA BRENO); ( ... ) COROA PERGUNTA SE BRENO ESTÁ AI; ANDREZA DIZ QUE BRENDO ESTA NA SERRA E VAI PASSAR LA (NO COROA); COROA DIZ A ANDREZA QUE É MELHOR BRENDO LEVAR LOGO TUDO (DROGA TODA); ( ... ) ANDREZA DIZ QUE VAI LIGAR PARA BRENDO E VAI MANDAR ELE PASSAR LÁ."

Por sua vez, o depoimento em juízo de alguns dos agentes policiais que atuaram na investigação e na interceptação telefônica são uníssonos e claros ao destacarem a participação da apelante no grupo criminoso.

A testemunha Paulo Ricardo Cassaro dos Santos (volume 04, p. 369/377) declarou que
“EM RELAÇÃO A ANDRESSA DOS SANTOS, esta é companheira de Genivaldo, e participava na questão de distribuição de drogas para os pontos de tráfico, bem como com contatos e informações especificas; OUE em alguns áudios, é demonstrado a acusada intermediando ligações entre as pessoas da organização criminosa”
.

O policial Rafael Sena (volume 04, pp. 253/258) também destacou que a ré “
é investigada desde 2012, ex-mulher do traficante Marcio Gomes, conhecido como “Primo”, que era rival de Genivaldo e André Pica-Pau; Que Andressa passou a ser convivente de Genivaldo, morando na mesma casa; QUE participava do comércio de droga, o que fica claro nas interceptações; QUE ela recebida parte da droga e vendia na boca de fumo de Genivaldo; QUE Andressa Participava do tráfico e inclusive incluía parentes nessa participação, como exemplo Brendo que ficava na boca da Guarani como gerente; QUE não tinha voz de comando, mas também organizava funções na boca (...) QUE COM RELAÇÃO A BRENDO, era sobrinho de Andressa, ficava ‘plantando’ na boca de fumo de Guarani; QUE Andressa intermediava essa participação dele com Genivaldo; QUE Andressa dizia que colocaria Brendo lá na boca para tomar conta das coisas”
.

Diante dos trechos extraídos dos depoimentos prestados em juízo, verifica-se que os policiais descreveram com detalhes o papel da apelante no âmbito do grupo criminoso, individualizando sua conduta à tipologia do dispositivo penal a que foi condenada. É digno de nota ressaltar, inclusive, que fizeram referências a trechos específicos das interceptações, robustecendo, portanto, a veracidade do material probatório colhido.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

A coerência do depoimento dos policiais é contrastada com a versão pouco crível da apelante na tentativa de negar a prática delitiva. Nesse ponto, destaco que a ré demonstrou a proximidade não só afetiva, mas também negocial com o companheiro ao afirmar que chegou a emprestar seu celular para ele e seus amigos. É importante destacar, mais precisamente, perguntas feitas pelo advogado que defendia a ré e que assim foram respondidas:
“que acha que tinha duas linhas de telefone celular; que chegou a emprestar um dos telefones para pessoas conhecidas de Genivaldo; que muita gente já usou seu telefone para usar whatsapp e até mesmo ‘face’”
. Mais especificamente, ao ser perguntada se emprestou o telefone para os amigos de Genivaldo ("esse pessoal que traficava"), respondeu afirmativamente que o emprestou várias vezes e que não imaginava que isso poderia prejudicá-la. Respondeu afirmativamente, também, que teria deixado recado sobre drogas e que não tinha ciência de que poderia estar praticando um crime.

Pelo que se denota, portanto, apesar de a ré negar a prática delitiva, em alguns momentos chegou a confirmar sua proximidade com o grupo que foi denunciado .

Corroborando o acervo probatório acima destacado, o juízo primevo, em sentença, fez o paralelismo da conduta da ré com os respectivos trechos da interceptação.

Nesse diapasão, a fundamentada, coesa e clara motivação apresentada pelo órgão
a quo
se revela acertada com base em todo o material probatório constante dos autos, não havendo que se falar em insuficiência probatória hábil a alcançar o pleito absolutório.

Por outro lado, ao menos no tocante à pena fixada em concreto, vislumbro circunstâncias que denotam excesso na valoração dos vetores desfavoráveis.

Isto porque, na primeira fase dosimétrica, a pena-base foi exasperada em dois anos em razão de apenas uma circunstância judicial. Confira-se:

A culpabilidade, apontada pela doutrina pela reprovabilidade de sua conduta, deve ser considerada ínsita ao próprio tipo penal; antecedentes imaculados; a conduta social não há como ser aferidada; a personalidade não há ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; os motivos do crime foram ínsitos ao tipo penal;
as circunstâncias do fato merecem valoração negativa, uma vez que, somado o grande número de agentes envolvidos (17), a ré era "companheira" do chefe da organização criminosa e ajudava-o na organização do grupo;
as consequências extrapenais não ensejam reprovação nesta etapa de aquilatação da pena; o comportamento da vítima - sociedade - é anódino; e a situação econômica da Acusada não restou debatida nos autos, razão pela qual, FIXO A PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO.

Destarte, não desconheço que, com relação à quantificação das circunstâncias judiciais na 1
a
fase da dosimetria, a legislação não estabeleceu valores objetivos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Diante disso, tem-se adotado como parâmetros iniciais de proporcionalidade
“
(a)
o número de circunstâncias concretamente avaliadas como negativas,
(b)
o intervalo de pena previsto no preceito secundário
e
(c)
o quantum normalmente aplicado em casos semelhantes”
, sem prejuízo de eventuais peculiaridades a serem também consideradas (STJ, HC 461.784/MS, julgado em 06/12/2018).

Ocorre que, considerando as penas mínima e máxima do delito em apreço (03 a 10 anos), e tendo em vista que houve o aumento da pena-base em dois anos com esteio em apenas um vetor, entendo que se mostra razoável utilizar o critério de aplicação da fração de 1/8 sobre a diferença das penas em abstrato, critério este que é amplamente utilizado pelo c. STJ, razão pela qual promovo a redução da pena-base para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes.

Por sua vez, na terceira fase, aplicando a fração de aumento de 1⁄2 em razão da incidência das majorantes constantes do artigo 40, incisos IV e VI, da Lei de Entorpecentes,
a pena definitiva da apelante será de
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 843 (oitocentos e quarenta e três) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena, considerando o tempo de prisão provisória (desde 19/4/2020, consoante guia de execução provisória – volume 05, pp. 169/172), continuará sendo o
semiaberto
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
,
mas,
ex officio, REDUZO
a pena da apelante para
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 843 (oitocentos e quarenta e três) dias-multa.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0025156-51.2017.8.08.0048

APELANTE: ANDRESSA DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(ARTIGO
35 C/C ARTIGO 40, IV E VI,
DA LEI 11.343/2006).

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. FORÇA PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAI
S.
PENA FIXADA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. REDUÇÃO EX OFFICIO DA REPRIMENDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a caracterização do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.340/06), exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade
.
Destarte, é preciso comprovar fatos que demonstrem o dolo e a existência objetiva de vínculo estável e permanente entre agentes.

2. Hipótese em que a coerência do depoimento dos Policiais é contrastada com a versão pouco crível da apelante na tentativa de negar a prática delitiva.

3. Diante dos trechos extraídos dos depoimentos prestados em juízo, verifica-se que os policiais descreveram com detalhes o papel da apelante no âmbito do grupo criminoso, individualizando sua conduta à tipologia do dispositivo penal a que foi condenada.

4.

Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

5. Na primeira fase dosimétrica, a pena-base foi exasperada em dois anos em razão de apenas uma circunstância judicial. Considerando as penas mínima e máxima do delito em apreço (03 a 10 anos), é razoável utilizar o critério de aplicação da fração de 1/8 sobre a diferença das penas em abstrato, critério este que é amplamente utilizado pelo c. STJ

6
.
Recurso
conhecido e improvido. Pena reduzida ex officio para
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 843 (oitocentos e quarenta e três) dias-multa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mas, ex officio, reduzir a pena da apelante , nos termos do voto do Relator.